Tribunal: TJSP
Processo: 2237640-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Reintegração de posse – Ilegitimidade passiva de um dos corréus reconhecida – Inaplicabilidade do artigo 338 do NCPC – Caso que impõe a extinção da ação em relação ao corréu, nos termos do artigo 485, VI, do CPC – Decisão reformada neste tema – Verba honorária – Condenação do autor mantida, em razão do princípio da causalidade – Recurso parcialmente provido.*